Tribunal: TJDFT
Processo: 0735299-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735299-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NADIA LORENA PINHO DE OLIVEIRA AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NADIA LORENA PINHO DE OLIVEIRA contra decisão (Id. 169108282 dos autos no 0715707-32.2023.8.07.0020) que, na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, com pedido de tutela antecipada, ajuizada pela ora agravante em face de NU PAGAMENTOS S.A., indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Em suas razões recursais, a autora alega que, embora a decisão agravada tenha entendido pela necessidade de maior dilação probatória acerca da permanência de eventual bloqueio em sua conta corrente, as provas carreadas aos autos demonstram inequivocamente o bloqueio judicial. Defende o cabimento da concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, ao argumento de restou comprovada a plausibilidade do direito, decorrente do bloqueio indevido; bem como o risco de dano irreparável, uma vez que a manutenção do bloqueio em sua conta corrente impede a autora agravante de efetuar o pagamento de suas despesas, estando sua subsistência comprometida. Ao final, requer a concessão de tutela antecipada recursal para que a ré realize o desbloqueio imediato da conta corrente da autora. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela antecipada recursal requerida. Sem preparo, em face da concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões para o deferimento da tutela antecipada recursal requerida. Isso porque não restou evidenciado, a priori, a plausibilidade do direito alegado. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a autora alega que, em 19/06/23, recebeu mensagem informando que a sua conta junto à instituição financeira ré estava bloqueada, em razão de ordem judicial proferida nos autos do processo no 0722739-25.2023.8.07.0020. Ressalta que, ao entrar em contato com a ré para esclarecer a situação, tendo em vista que não houve qualquer ordem de bloqueio de valores ou procedimento nesse sentido nos referidos autos, foi solicitado o envio de documentos por e-mail comprovando a ordem de desbloqueio judicial. Relata que houve o bloqueio indevido de sua conta em mais duas ocasiões, em 08/08/23 e em 11/08/23, o que evidencia falhas na prestação de serviços pela empresa ré. Contudo, em análise às cópias carreadas do processo no 0722739-25.2023.8.07.0020, que se encontra atualmente arquivado, não restou demonstrada a permanência de bloqueio judicial na conta da autora, não se vislumbrando o motivo pelo qual eventuais bloqueios e desbloqueios possam ter sido realizados, o que será mais bem elucidado na fase de instrução processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensa-se informações. À ré agravada para apresentar resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 25 de agosto de 2023. ANA CANTARINO Relatora